Tribunal: STF
Processo: ARE 1060444
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO CIVIL. LIMITES DA COISA JULGADA. SERVIDOR PÚBLICO. PLANOS BRESSER E VERÃO. INCORPORAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTOS DA DECISÃO ORA AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. EFEITOS DA DECISÃO. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. SERVIDOR PÚBLICO. PRETENSÃO DE INCORPORAÇÃO DA URP. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO IMPROVIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 
    1. Princípio da fungibilidade: embargos declaratórios opostos em face da decisão que deu provimento ao recurso, nos termos do art. 557, § 1º-A, do CPC, recebidos como Agravo interno. 
    2. Com efeito, o que a parte agravante pretende, na verdade, é limitar os efeitos da decisão a uma das agravadas tão-somente, questão que não merece maiores discussões tendo em vista a eficácia subjetiva da coisa julgada, na forma do artigo 472, do CPC.
    3. A Decisão proferida no julgamento da Apelação interposta contra a Sentença que julgou procedentes os Embargos à Execução opostos pela União, afastou a incorporação dos índices relativos às URPs de 26,05% e 26,06%, a qual não encontra lastro no título executivo.
    4. Embargos de declaração recebidos como Agravo interno, ao qual se nega provimento.” (Doc. 17, p. 8)
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal (Doc. 20).
    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 25).
    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por por entender que a ofensa à Constituição, caso existente, seria indireta e encontraria óbice nas Súmulas 279 e 636 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 26).
    A Presidência desta Corte determinou a devolução dos autos à origem com base na sistemática da repercussão geral (Doc. 33).
    O relator do feito no Tribunal de origem entendeu que não haveria semelhança entre o caso dos autos e o que decidido no RE 596.663 (Doc. 41, p. 6-7), motivo pelo qual determinou-se, posteriormente, o reenvio dos autos a esta Corte (Doc. 44, p. 4-5).
    É o relatório. DECIDO.
    O agravo não merece prosperar.
    In casu, verifica-se que a parte agravante não atacou todos os fundamentos da decisão ora agravada, deixando de impugnar especificamente aqueles relativos à incidência das Súmulas 279 e 636 do Supremo Tribunal Federal. 
    Esta Suprema Corte firmou jurisprudência no sentido de que a parte agravante tem o dever de impugnar todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não ter sua pretensão acolhida, por vedação expressa do enunciado da Súmula 287 deste Supremo Tribunal Federal, de seguinte teor: “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido, colacionam-se os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.083.973-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 17/4/2018, grifei) 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TEMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem mostra-se necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, a revelar que a ofensa à Constituição, se existente, seria meramente reflexa.
    2. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF.
    3. O acolhimento da ausência de prática de delito permanente exige reexame do conjunto fático-probatório, providência inadmitida pela Súmula 279/STF.
    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.012.203-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 12/4/2018, grifei)
    Por fim, ressalto que o presente recurso foi interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, razão pela qual fica impossibilitada a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo Tribunal a quo, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.
    Ex positis, NÃO CONHEÇO do agravo, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de abril de 2020. 
Ministro LUIZ FUX 
Relator
Documento assinado digitalmente